Tribunal: TCU
Processo: 019.290/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 352020 e códigoUasg 154041 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS AUXILIARES, PARAATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES ADMINISTRATIOS DESTA UFMA.)

Inteiro teor:
Acórdão 733/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no contrato 35/2020, celebrado entre Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e Tec News Eireli (CNPJ 05.608.779/0001-46), em 17/12/2020, com vigência inicial de 4/1/2021 a 4/1/2022, oriundo do pregão 20/2020, no valor de R$ 3.936.897,00, cujo objeto era a contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares, para atender as necessidades de setores administrativos da UFMA (peça 4, p. 246-253), Considerando o aditivo 5 que prorroga o prazo de vigência para 4/1/2025, Considerando que o denunciante alegou, em suma, a ocorrência de irregularidade consistente na terceirização de cargos cujas atribuições se confundem com aquelas previstas para os constantes do plano de carreira da instituição (Lei 11.091/2005), o que afrontaria o art. 37 da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 3o, IV, do Decreto 9.507/2018, Considerando que, no tocante a este aspecto, a unidade técnica concluiu ser regular a contratação, conforme minucioso exame na instrução de peça 28, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, Considerando, no entanto, que a mesma unidade técnica concluiu estar configurada a contratação de serviço cuja caracterização exclusiva do objeto é o fornecimento de mão de obra, sem aferição de resultado, o que é vedado pela legislação que regulamenta a execução indireta de serviços, no âmbito da Administração Pública Federal (art. 7o, II, do Decreto 9.507/2018 e art. 3o c/c item 2.6 do Anexo V da Instrução Normativa 5 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 26/5/2017), bem como pela jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 2619/2008-TCU-Plenário e 1631/2011-TCU-Plenário), Considerando que, no relativamente a esta ocorrência, a UFMA não apresentou esclarecimentos, limitando-se a informar que, como medida saneadora, já iniciou a fase preparatória de um novo certame no qual adotará adotar medidas que permitam a mensuração do resultado para o pagamento da contratada, Considerando, assim, que a unidade técnica propõe o conhecimento da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem proposta de determinação, em função do art. 16, parágrafo único, I, da Resolução TCU 315/2020 (compromisso de adoção de medidas preventivas ou corretivas). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 234 e 235 na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e informar ao denunciante e à Universidade Federal do Maranhão. 1. Processo TC- Processo 019.290/2023-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.